Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741079-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à autorização e custeio de tratamento multidisciplinar com profissionais especializados (PEDIASUIT/THERASUIT). O agravante narra que a requerente é portadora de encefalopatia não progressiva, necessitando de acompanhamento terapêutico com método PEDIASUIT/THERASUIT (fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional). Defende que a indicação do tratamento é de competência dos profissionais de saúde responsáveis pelo seu atendimento. Sustenta que a ausência do tratamento pleiteado pela requerente no rol da ANS não se presta a obstar as obrigações ora discutidas, pois a Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98, estabeleceu critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol. Esclarece que o método PEDIASUIT não tem natureza experimental, sendo reconhecido na área de reabilitação neurológica. Alega que a negativa de tratamento, que pode beneficiar a menor, é ato que viola direitos indisponíveis, pois a vida de um indivíduo e a sua saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. Requer a concessão de tutela antecipada para que a seguradora autorize e custeie integralmente, e de imediato, a cobertura do tratamento indicado pelos médicos, com profissionais especializados - PEDIASUIT/THERASUIT, sem tempo definido para término, com carga horária de vinte (20) horas mensais, para as seguintes modalidades: psicoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional e musicoterapia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante, menor, é portadora de paralisia cerebral com sequela de prematuridade e intercorrência com hidrocefalia pós-hemorragia, ainda com derivação ventrículo-peritoneal, necessitando de terapia multidisciplinar com fisioterapia motora pelo método PEDIASUIT/THERASUIT, terapia ocupacional e fonoaudiologia, conforme prescrito pelo médico responsável. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que se sabe que quanto mais cedo a intervenção, melhor a evolução no desenvolvimento da criança, pois a neuroplasticidade cerebral reduz progressivamente com a idade. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Os relatórios médicos juntados aos autos atestam que a paciente necessita de terapia multidisciplinar, com fisioterapia motora, terapia ocupacional e fonoaudiologia, com profissionais habilitados pelo método PEDIASUIT/THERASUIT (IDs no 41886015, 41886015 e 41886016). A alegação do plano de saúde para justificar a negativa de cobertura - de que o procedimento solicitado não consta do rol da ANS -, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. A recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Registre-se, por oportuno, que, ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravada poderão ser cobradas da parte agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito nos relatórios médicos de IDs no 41886015, 41886015 e 41886016, no prazo de cinco (5) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator